Tribunal: TJSP
Processo: 1046963-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Sentença de improcedência. Débito prescrito. Art. 206, §5o, inciso I, CC. Cobranças extrajudiciais indevidas. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Inexigibilidade. Dano moral. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Sentença de improcedência. Débito prescrito. Art. 206, §5o, inciso I, CC. Cobranças extrajudiciais indevidas. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Inexigibilidade. Dano moral. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes. Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.